Tribunal: TJDFT
Processo: 0704729-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704729-90.2022.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: BRUNO MONTANARIO BANDEIRA SILVA, JEILSON BRENDO BANDEIRA DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a defesa técnica, nos termos da cota ministerial de ID: 33456981. Brasília, 15 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador